Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. AFLIÇÃO E SOFRIMENTO PSICOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.
2. Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).
3. A recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada em tópicos da sentença, o que impossibilita o conhecimento do recurso.
4. Segundo preceito do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura fora da rede credenciada somente nas hipóteses de urgência ou emergência e quando não for possível a utilização dos serviços próprios, credenciados, contratados ou referenciados.
5. Na questão, a negativa da operadora decorreu de alegada falta de credenciamento para o tipo de procedimento eleito. No entanto, não apontou ao paciente os profissionais credenciados para o ato, de sorte a adequar o cumprimento da obrigação à prescrição contratual.
6. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
7. O dano moral se caracteriza pela recusa injustificada na cobertura da internação de emergência ou de urgência, por colocar em risco a vida ou saúde, direitos fundamentais da pessoa.
8. O estado psicológico é agravado pelo quadro de aflição e angústia pela negativa de atendimento médico-hospitalar, circunstâncias capazes de demonstrar o dano moral in re ipsa.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.